Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME DEFINIDO NO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os agravantes se insurgem contra a decisão pela qual homologados os cálculos apresentados pela contadoria, alegando que os referidos cálculos não observaram o que foi fixado no título exequendo quanto ao valor a ser restituído e à aplicação de juros e correção monetária no valor da multa prevista no contrato. 1.1. Analisando a planilha de cálculo apresentada pela Contadoria (ID 118473796), verifica-se que os cálculos levados a efeito observaram os parâmetros fixados no título judicial em execução.
2. Quanto à devolução dos valores, observa-se que a planilha dos cálculos apresentada pela Contadoria (ID 118473796) considerou o valor definido na sentença como efetivamente pago (R$ 69.532,07) e aplicou correção monetária a partir do desembolso de cada pagamento efetuado pelos compradores e juros de mora a partir da citação (10/01/2018). Desse modo, insubsistente a alegação dos agravantes no sentido de terem sido desconsiderados pela Contadoria os valores pagos no curso do processo, pois o dispositivo da sentença já definiu o valor pago pelos compradores (valores efetivamente pagos pelo contrato, na quantia de R$ 69.532,07), não deixando margem para inclusão de novos valores em sede de cumprimento de sentença (como pretendem os agravantes). 2.1. Com relação à multa, o valor do imóvel foi atualizado conforme parâmetro definido na sentença (“pelo INCC-DI, conforme contrato, até o vencimento de cada parcela, para então aplicarmos o percentual de 0,5%, conforme demonstrado na planilha de id. 118473796 - Pág. 8 a 10. Em seguida, corrigimos as parcelas mensais pelo INPC a partir dos vencimentos, com o acréscimo de juros de mora de 1% desde a citação”).
3. Cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo. 3.1 É ônus do impugnante comprovar o excesso de execução, nos termos do art. 535, IV do CPC, sendo insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. Não se desincumbir de tal ônus conduz, como na hipótese em comento, à rejeição da impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.